Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-12.2012.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000651-12.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIVELSON LUIS TEBALDI - CPF: 499.048.769-91 (EMBARGANTE), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), ROMILDA RODRIGUES DOS SANTOS (EMBARGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), LILIAM SAIJO - CPF: 406.712.241-15 (EMBARGADO), KATIA REJANE DA ROCHA E SILVA TEBALDI - CPF: 922.262.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000651-12.2012.8.11.0040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C PERDAS E DANOS – DESOCUPAÇÃO DE LOTE URBANO OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA – NULIDADE DA ESCRITURA FEITA COM SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0000651-12.2012.8.11.0040

EMBARGANTES: NIVELSON LUIS TEBALDI
E OUTRA.

EMBARGADOS:
ROMILDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRA.

Processo na origem 0000651-12.2012.8.11.0040

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
NIVELSON LUIS TEBALDI E OUTRA
, de acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelas embargadas, e que restou assim ementado (ID 204755672 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C PERDAS E DANOS – DESOCUPAÇÃO DE LOTE URBANO OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA – NULIDADE DA ESCRITURA FEITA COM SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Diante da clara simulação na sequência posta na escritura pública de compra e venda que registou o negócio realizado entre a proprietária do imóvel e sua filha e, posteriormente, a venda aos autores, foi declarar a nulidade do referido documento em ação conexa.

A nulidade da escritura pública retira dos autores requisito essencial ao pleito de restituição do imóvel, qual seja a comprovação da propriedade do imóvel, o que enseja a improcedência dos pedidos
”
.

EMBARGOS
(ID 206067193)
: NIVELSON LUIS TEBALDI
alega que há omissão no acórdão quanto à nulidade do CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA entre ELIETE FREITA DA SILVA e LILIAM SAIJO por ausência de outorga uxória do cônjuge da vendedora e também pela falta de testemunhas, além de ter se omitido com relação à proteção dos direitos do terceiro de boa-fé, que não pode ser atingido pela anulação. Sustenta que o acórdão seria contraditório com o conjunto probatório porque a propriedade estaria comprovada pela escritura pública de compra e venda da relação entre AMANDA e NIVELSON. Argumenta que há ainda obscuridade em relação a quem ficará com o imóvel, se mantido o acórdão. Declara ainda que pretende prequestionar os artigos 104, 108, 166, 406, 422, 1.228, 1.245 e 1.647 do Código Civil; e ainda, o artigo 221, II, da Lei 6.015/73, para permitir a interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

CONTRAMINUTA
(ID 207884167): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000651-12.2012.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
NIVELSON LUIS TEBALDI E OUTRA
, de acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelas embargadas (ID 204755672 - Pág. 1).

O embargante
NIVELSON LUIS TEBALDI
alega que há omissão no acórdão quanto à nulidade do CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA entre ELIETE FREITA DA SILVA e LILIAM SAIJO por ausência de outorga uxória do cônjuge da vendedora e também pela falta de testemunhas, além de ter se omitido com relação à proteção dos direitos do terceiro de boa-fé, que não pode ser atingido pela anulação. Sustenta que o acórdão seria contraditório com o conjunto probatório porque a propriedade estaria comprovada pela escritura pública de compra e venda da relação entre AMANDA e NIVELSON. Argumenta que há ainda obscuridade em relação a quem ficará com o imóvel, se mantido o acórdão. Declara ainda que pretende prequestionar os artigos 104, 108, 166, 406, 422, 1.228, 1.245 e 1.647 do Código Civil; e ainda, o artigo 221, II, da Lei 6.015/73, para permitir a interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

Em primeiro lugar, o embargante aponta suposta omissão no acórdão embargado, no que tange a ausência de outorga uxória do marido da vendedora ELIETE.

Importante destacar que essa matéria foi arguida por primeira vez já em sede de embargos, de modo que constitui inovação recursal.

No entanto, oportuno comentar que a outorga uxória ou marital consiste em uma autorização concedida por um dos cônjuges ao outro, com vistas a proteger o patrimônio da família e, portanto, evitar a nulidade na realização de alguns negócios jurídicos.

Caso a outorga seja necessária, mas não foi realizada, cabe ao cônjuge prejudicado propor a ação anulatória.

Assim, é importante salientar que a legitimidade para alegar a nulidade do negócio jurídico por falta de outorga uxória é do cônjuge a quem cabia concedê-la, ou seus herdeiros conforme o art. 1.650 do Código Civil, pois são somente eles os indivíduos que poderiam sofrer eventuais prejuízos nesse caso. Este também é o entendimento atual pela jurisprudência do STJ (Recursos Especiais no 772.419 e 749.999).

Portanto,
não cabe ao embargante suscitar a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel em razão da falta de outorga uxória
.

Nesse mesmo passo se pode analisar a alegação de que não foram apostas as assinaturas das testemunhas, porquanto somente as partes envolvidas tem legitimidade para questionar falhas na formalidade do documento que representou o negócio entre elas.

Observa-se que o art. 221, inciso II, da Lei no. 6.015/73, que o embargante alega ter sido violado pela falta de assinatura de duas testemunhas no contrato de compra e venda, se refere a situações em que se faz necessário o registro público, o que não é o caso em discussão.

No presente feito, o que se discutiu foi a validade do negócio jurídico realizado entre LILIAM e ELIETE, representado pelo contrato de compra e venda do imóvel, e se ele seria oponível ao negócio posteriormente realizado entre AMANDA e NIVELSON, representado pela escritura pública de compra e venda.

Desse modo,
não há falar-se em nulidade do contrato pela falta de assinatura de duas testemunhas
.

O embargante sustenta que o acórdão seria contraditório com relação ao conjunto probatório, porque a propriedade do imóvel estaria comprovada pela escritura pública de compra e venda referente ao negócio realizado entre AMANDA e NIVELSON.

A contradição que enseja a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquele que se verifica entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte, de modo que
não se verifica a alegada contradição
porque a decisão é consequência lógica da conclusão de que o bem registrado em nome do embargante, foi anteriormente adquirido pela embargada LILIAM, razão pela qual considerou nula a escritura pública de compra e venda que registou o negócio realizado entre a proprietária do imóvel ELIETE e sua filha AMANDA e, posteriormente, a venda feita por AMANDA ao embargante NIVELSON.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si
, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo
, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna
, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que restou demonstrado que o registro do imóvel em nome do embargante decorria de simulação entre mãe e filha também desta para com o embargante, consequentemente, deveria ser anulada a escritura pública.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Por fim, o embargante alega obscuridade no acórdão em relação a quem ficará com o imóvel, se mantido o acórdão.

Em que pese não se verificar a alegada obscuridade, esclarece-se que o embargante promoveu a ação com o objetivo de obter a desocupação do imóvel por parte das requeridas, do qual declarava ser o proprietário.

No entanto, o acórdão embargado concluiu que, diante da clara simulação na sequência posta na escritura pública de compra e venda que registou o negócio realizado entre a proprietária do imóvel e sua filha e, posteriormente, a venda aos autores, ora embargantes, deveria ser declarar a nulidade do referido documento.

Uma vez nula a escritura, não procede o pedido de restituição do imóvel, de modo que as embargadas podem permanecer no imóvel que adquiriram por meio do contrato de compra e venda, logo não há nada mais a ser esclarecido sobre o tema.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024